Tribunal: STF
Processo: RE 1531173
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Estado da Paraíba interpôs recurso extraordinário (eDoc 21) contra acórdão (eDoc 14) do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba cuja ementa possui o seguinte teor:



    APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. ANULAÇÃO DOS QUESITOS Nº 62,78 E 43 POR AUSÊNCIA DE RESPOSTAS CORRETAS. RECONTAGEM NA PONTUAÇÃO ALCANÇADA PELO CANDIDATO. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO APELO.



    O recorrente, em síntese, aponta violação aos arts. 2º e 5º, caput, da Constituição Federal sustentando que a decisão do Tribunal de origem violou o princípio da separação dos poderes, ao substituir a banca examinadora na revisão das questões do concurso público; afrontou o princípio da isonomia ao beneficiar o recorrido com a anulação das questões; e contrariou o precedente vinculante do Tema 485 do STF, que limita a atuação judicial a casos de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade.



    Considerado o Tema n. 485 da repercussão geral, o acordão impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual foi refutado em acordão resumido nos seguintes termos (eDoc 30): 



    REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR ENVIO DA PRESIDÊNCIA PELO RITO DO ART. 1.030, II, DO CPC –MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1022 DO CPC/2015 – PRETENSÃO REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO PROFERIDO PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO DESTA CORTE E O PRECEDENTE OBRIGATÓRIO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANTENHO A DECISÃO DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS, POIS EM CONSONÂNCIA COM TEMAS 485 DO STF, DECIDIDOS NO RESP nº. 632.853/CE.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    O Plenário desta Suprema Corte, ao julgar, no âmbito da repercussão geral, o RE 632.853, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 485, fixou a seguinte tese:



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. 



    Ao amparo da apreciação dos elementos fático-probatórios dos autos, o Tribunal estadual deu provimento ao recurso de apelação deduzido pelo autor, havendo anulado as questões n. 62, 43 e 78 do concurso público regido pelo Edital n. 001/2018, destinado ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado da Paraíba, em razão das irregularidades constatadas. Transcrevo os seguintes trechos do correspondente voto-condutor:



    No caso específico dos autos, o apelante alega que as questões de nºs 62,43 e 78 aplicadas na prova do Concurso Público de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba – CFSD PM/BM 2018, estão eivadas de nulidade plena.



    [...]



    QUESTÃO Nº 62



    [...]



    De acordo com o Edital do referido concurso, de fato, a questão merecia ter sido anulada, tendo em vista não constar expressamente previsto no conteúdo do Edital, conforme documento anexo. (ID 12637425)



    QUESTÃO Nº 43



    [...]



    Assim, a banca examinadora utilizou-se do texto puro da Lei de Tortura na concepção da questão, contudo, adotando entendimento diverso da posição do Supremo Tribunal Federal, manifestada em ADI e, por conseguinte, com força vinculante. Assim, a alternativa "C" da questão 43, também se encontra incorreta.



    QUESTÃO Nº 78



    [...]



    Ora, o enunciado pede que o indivíduo julgue as alternativas, antecipando que dizem respeito à divisão do relevo da Paraíba, sem indicação da necessidade de que se refira a alguma em específico ou a todas elas. Há, portanto, uma afirmação no enunciado, bem como a definição de que se deve atribuir “verdadeiro” ou “falso” às alternativas.



    78) Leia as informações abaixo sobre a divisão do relevo da Paraíba e atribua valores de Verdadeiro (V) ou (F) falso. 



    Tem-se, ainda, que a própria Banca afirma, em sua justificativa, que as assertivas dizem respeito a formações e vegetações presentes na planície da Paraíba, o que nos faz depreender que o enunciado não se contradiz em relação às alternativas. São elas, de fato, relativas à divisão do relevo do Estado da Paraíba. 



    Ademais, o próprio apelado afirma o acerto dos conceitos constantes nas alternativas, não havendo margem, portanto, para outra interpretação, a não ser o acerco do gabarito alternativo (que considerou todas as assertivas verdadeiras), evidenciando, pois, a existência de teratologia, erro grosseiro, a justificar a intervenção do Judiciário.



    [...]



    Deste modo, considerando a competência do Poder Judiciário no que se refere ao exame da legalidade das normas instituídas no edital, bem como das situações em que o vício da questão objetiva se manifesta de forma evidente e insofismável, há que ser reconhecida a plausibilidade jurídica da pretensão. 



    Desta forma, mais uma vez a Banca Examinadora, não agiu conforme os preceitos legais. Por todos os fatos acima expostos, entendo que a decisão correta no presente caso é o reconhecimento da anulação das questões 62, 43, e 78.



    Rever as conclusões consignadas pelo órgão fracionário estadual demandaria reexame de fatos e provas, sabidamente incompatível com a via extraordinária, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente inadmissível causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente